Tribunal: TJDFT
Processo: 0001537-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001537-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. RECURSO DO RÉU INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E PROVIDO O DO MPDFT. 1. Nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, não implicando em bis in idem a consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para afastar o redutor de que cuida o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, já que se trata de utilizar um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, isto porque os dois vetores guardam aptidão para modular tanto as circunstâncias judiciais, como para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva. Precedentes STJ. 2. No caso, a grande quantidade de droga (510g) e sua natureza (cocaína), além da ousadia de estar transportando a droga para outro Estado demonstram a dedicação à atividade criminosa, sendo necessário se afastar o benefício do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006. 3. Nos termos do art. 60 e 62 da Lei no 11.343/2006, bem como do art. 91 do Código Penal, os bens usados para a prática do crime de tráfico são passíveis de perdimento. 4. Recurso do réu não conhecido. Conhecido e provido o recurso do Ministério Público. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, do Código Penal, asseverando que faria jus à diminuição da pena, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a concessão deste benefício; e b) artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal e 60, § 2o, da Lei Antidrogas, ao argumento de que o veículo apreendido deve ser restituído, porque demonstrada a sua origem lícita. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 4o, do CP, 119 e 120, ambos do CPP; e 60, § 2o, da LAD, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou não ser possível o reconhecimento da causa de diminuição da pena, no presente caso, diante da quantidade, da natureza da droga, e que esta estava sendo transportada para outro Estado, denotando que o ora recorrente estava se dedicando à atividade criminosa, bem como que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Rever tais conclusões demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023